Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737342-18.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERINEUS BRITO DOS SANTOS RECORRIDO: LIDER AUTO VEICULOS EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 41827072, na qual o recorrente anexa cópia de carteira de trabalho, sem anotação, para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 41198288, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 41614919, foi proferida nova decisão ID 41654818, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente manifestou-se por meio da petição ID 41827072, anexando cópia da carteira de trabalho, ID 41827071, sem anotação. Ressalto que a decisão ID 41198288, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, não atende aos termos da decisão anteriormente proferida ID 41198288. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 41827072. Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 41654818, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito